Tribunal: TJSP
Processo: 1026981-21.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. Inexigibilidade do tributo. Associação de caráter beneficente. Cabimento. Possibilidade de se atribuir à autora a condição de entidade beneficente do art. 150, VI, c, da CF. Entidade que possui dois processos de renovação do CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social) em curso no Ministério da Saúde. Aplicação do disposto no §2o do artigo

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. Inexigibilidade do tributo. Associação de caráter beneficente. Cabimento. Possibilidade de se atribuir à autora a condição de entidade beneficente do art. 150, VI, c, da CF. Entidade que possui dois processos de renovação do CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social) em curso no Ministério da Saúde. Aplicação do disposto no §2o do artigo 24 da Lei no 12.101/09. Demonstração do cumprimento das exigências legais como Entidade de Utilidade Pública Municipal e Estadual, além de ser, por igual motivo, isenta do recolhimento do imposto de renda. Estatuto Social adequado às exigências estabelecidas no artigo 14 do CTN. Produtos importados que se destinam a integrar seu acervo patrimonial perene. Aplicabilidade ao ICMS do tratamento fiscal previsto para entidades beneficentes sem fins lucrativos. Possibilidade. Precedentes do STF e desta Colenda Câmara. Sentença de procedência da ação mantida. Recurso desprovido.